Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-64.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009554-64.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GABRIEL FERNANDES CHAVES ARANTES DE CARVALHO GOMES - CPF: 173.244.317-39 (RECORRENTE), MAIARA CARVALHO LANDIM - CPF: 167.596.257-06 (ADVOGADO), BRUNO CASTRO DE CARVALHO ELIAS - CPF: 132.310.267-17 (ADVOGADO), AKEHITO LANZOTTI RODRIGUES DAMNO - CPF: 043.960.911-92 (RECORRENTE), LUCAS DINIZ BORGES - CPF: 172.864.517-40 (RECORRENTE), RAFAEL ALVES LEMES - CPF: 037.283.521-01 (RECORRENTE), JOAO WAGNER PASCOTO - CPF: 942.359.021-72 (RECORRENTE), JOAO WAGNER PASCOTO - CPF: 942.359.021-72 (ADVOGADO), BERNAR MONTEIRO BENITES - CPF: 007.600.501-12 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1009554-64.2022.8.11.0041.

RECORRENTE: BERNAR MONTEIRO BENITES

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO E OUTROS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO EDITAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CANDITADO QUE NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE PARA CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra

sentença que julgou improcedente pedido do recorrente, visando à anulação do item 16.2 do Edital n.º 002/2022-SEGES/SESP/MT, com sua consequente convocação para fase de apresentação de títulos, bem como que seja contabilizada a pontuação para o cargo de Odonto-Legista, com todas suas consequências de direito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. Mérito.

2.1. Da desproporcionalidade entre a restrição estabelecida no Item 16.2. do edital e o quantitativo presente no Recurso Extraordinário 635.739/AL.

2.2. Da possibilidade de intervenção do judiciário diante da inconstitucionalidade, ilegalidade e abusividade na restrição imposta no Edital.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese arguida pela parte recorrente, pois não restou comprovada a ilegalidade no Edital que expressamente, indicou, que para os candidatos em ampla concorrência, somente os 05 (cinco) primeiros colocados na prova objetiva prosseguiriam para segunda fase (prova de títulos), eis que, trata-se de ato discricionário da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário, o aumento das vagas e/ou aprovação dos recorrentes.

No caso em tela, sigo a seguinte anotação jurisprudencial:

RE
CURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA INOMINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLEITO DE NULIDADE DO EDITAL CFO Nº 001 DGP-PMMT/2010 — ALEGAÇÃO DE ESTAR AINDA EM VIGOR — IMPOSSIBILIDADE — SELEÇÃO DE APENAS E TÃO SOMENTE SETENTA E CINCO (75) CANDIDATOS PARA INGRESSO E MATRÍCULA NO PRIMEIRO (1º) ANO DO
CURSO
DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — ITEM 29 DO RESULTADO FINAL DO CON
CURSO
E SUBITENS 29.1 E 29.2 — CON
CURSO
ATRELADO À SUA FINALIDADE. — POSICIONAMENTO DO STJ EM CASO SEMELHANTE —
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO EDITAL DO CERTAME — INSERÇÃO NO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — NÃO PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE
VAGAS
— EDITAL DEVIDAMENTE EXPRESSO — CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS — PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — NÃO AUTORIZAÇÃO PARA SUSTAR O EDITAL CFO Nº 001 DGP-PMMT/2011 — NÃO FIXAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE CON
CURSO
— PRECEDENTE DO STJ
– INGRESSO EM
CURSO
DE FORMAÇÃO — VALIDADE DO CERTAME — EXAURIMENTO COM O CHAMAMENTO DOS APROVADOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO
CURSO
DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS
– CANDIDATOS REPROVADOS — NÃO COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA CONVERTÊ-LO EM APROVADO – RE
CURSO
DESPROVIDO.

O posicionamento do STJ em caso semelhante é no sentido de que não há qualquer ilegalidade no edital do certame, pois o fato se insere no poder discricionário da Administração Pública.
Convocados os candidatos aprovados e classificados, se exaure a sua validade.

Os impetrantes foram reprovados no
Concurso
, pelo que não compete ao Poder Judiciário transformá-los em aprovados.

Segurança denegada.

(N.U 0002382-40.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Importa ressaltar, que como muito bem anotado na r. sentença,
“o requerente não atingiu a nota de corte para avançar de fase no concurso, se faz por necessário a manutenção da sua eliminação do certame.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023